Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750038-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOPES E CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DIOGO GONCALVES LIMA, NEUSA ANA DE LIMA FERREIRA, LORENA GONCALVES LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lopes e Canoa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em arrolamento de bens (proc. no 0713565-31.2018.8.07.0020), indeferiu o pedido de expedição de alvará para a transferência de bem imóvel (ID no 75893430). 2. A agravante, em suma, argumenta que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da controvérsia, por meio do correspondente contrato de compra e venda. Esclarece que os herdeiros cederam seus direitos mediante escritura pública, logo o bem deve ser transferido em seu benefício. 3. Defende que adquiriu 100% dos direitos sobre o imóvel, sendo 93,75% dos coproprietários e 6,25% dos herdeiros cessionários e que todos os herdeiros estão qualificados no processo e participaram da cessão de direitos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizada a transferência de propriedade do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 21580319 e no 21580321). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 9. A alienação antecipada de qualquer bem somente é permitida com a anuência de todos os herdeiros e depende de autorização judicial. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 935137, 20150020306147AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016. Pág.: 176/195). 10. Apesar da escritura pública de compra e venda (ID no 75561214, págs. 1-4), não há prévia autorização judicial para que a alienação fosse realizada, tampouco o produto da venda foi depositado em conta judicial vinculada ao processo. 11. Ademais, a agravante declarou que estava ciente que a escritura de compra e venda não seria passível de registro em relação à cessão de direitos hereditários até que fosse resolvido o inventário e partilha (ID no 67717124, pág. 2), o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO